Tribunal: TJDFT
Processo: 0739547-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739547-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CAMPOS DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, em 15/9/2025, por RENATA CAMPOS DE ANDRADE contra decisão proferida em 29/5/2025 pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 237358364), que fora disponibilizada eletronicamente em 30/5/2025, tendo o sistema registrado ciência pela DEFESORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em 9/6/2025, conforme se aduz dos expedientes registrados na origem. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição é flagrantemente intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § 5o c/c o art. 212, ambos do CPC, sendo a parte representada pela Defensoria Pública beneficiada de dobra legal, na forma do art. 186 do CPC. Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em 29/5/2025 – ID 237358364 dos autos de origem, tendo o sistema do PJe registrado ciência pela DPDF em 9/6/2025, e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, de modo que a data de início da fluência do prazo dobrado de 30 (trinta) dias úteis coincidiria com a data de 11/6/2025, findando, portanto, em 23/7/2025. Assim, denota-se a manifesta intempestividade do recurso interposto apenas em 15/9/2025. Consigno, por oportuno, que a manifestação nomeada na origem de embargos de declaração (ID origem 239416768), na verdade tratou-se de erro material, consoante expressamente confessado no ID 250016300, oportunidade que a própria autora/agravante requereu sua exclusão dos autos. Portanto, não há se falar em interrupção do prazo recursal em razão de tal peticionamento indevido. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante sua manifesta intempestividade. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator